Tribunal: TJBA
Processo: 8005955-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005955-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: CHRIS AMON MORAES PINHEIRO SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com proventos superiores a R$ 6.000,00. 2. Embora o agravante afirme ser hipossuficiente, limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem juntar aos autos qualquer documentação comprobatória idônea, como extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro elemento financeiro atual e objetivo. 3. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança de nº 8005955-84.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CHRIS AMON MORAES PINHEIRO SANTOS e agravado Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.